Tribunal: TJSP
Processo: 1119581-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ação indenizatória. Autor pleiteia ressarcimento de valores envolvendo custos decorrentes de proposituras de ações judiciais. Alegação de que o réu fora o responsável por impedir o acesso a documentos de sociedade em conta de participação, sendo que o autor, ora apelante, era sócio participante. Ilegitimidade passiva caracterizada. Relação negocial envolve exclusivamente a empresa, sócia

Ementa:
Ação indenizatória. Autor pleiteia ressarcimento de valores envolvendo custos decorrentes de proposituras de ações judiciais. Alegação de que o réu fora o responsável por impedir o acesso a documentos de sociedade em conta de participação, sendo que o autor, ora apelante, era sócio participante. Ilegitimidade passiva caracterizada. Relação negocial envolve exclusivamente a empresa, sócia ostensiva, e o autor, sócio participante, não havendo nenhuma atuação do réu, que, quando muito, poderia ser o representante da empresa referida. Pressuposto processual negativo externo impossibilita a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.